Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
TRÁFICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VEDAÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELA LEI DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES.
1. Preliminar de não conhecimento do “habeas corpus” em face da vedação de Liberdade Provisória pela Lei de Repressão a Entorpecentes. Afastada a preliminar em face da orientação do Supremo Tribunal Federal em recurso de SP, de 2012, no sentido de que é possível a concessão de Liberdade Provisória em crimes de tráficos de entorpecentes, com a análise individual das condutas dos envolvidos.
2. Paciente envolvido e preso em flagrante com elevada quantidade de entorpecentes e, todos industrializados - 720g de skunk, 31g de haxixe e 37 centigramas de cocaína, quantidades que dizem do risco e das consequências para as comunidades, a vedar sua liberdade provisória em face da necessidade da garantia da ordem pública.
3. Ordem denegada.